Tribunal: STF
Processo: RE 902261
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 71.323/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE DESTAQUE – INDEFERIMENTO. 
    1. A assessora Adriane da Rocha Callado Henriques prestou as seguintes informações:
    Comissão de Valores Mobiliários – CVM interpôs recurso extraordinário contra acórdão mediante o qual o Tribunal Regional Federal da 3ª Região assentou não caber à autarquia recorrente impor restrições ao exercício da atividade de auditor nem sanções. Evocou pronunciamento de Vossa Excelência, no julgamento da suspensão de segurança nº 2007, reconhecendo ter a Instrução CVM nº 308/1999 excedido os limites de regulamentação de lei, ao criar restrições ao exercício profissional dos auditores independentes e prever punições para os administradores das empresas, pois somente por meio das espécies normativas devidamente elaboradas conforme as regras de processo legislativo, é possível estabelecer obrigações ou restringir direitos.
    Nas razões do extraordinário, a CVM aponta violados os artigos 5º, incisos II e XIII, 84, incisos II e VI, 87, parágrafo único e inciso II, 88, 170 e 174 da Constituição Federal. Articula com o poder de polícia de que dispõe no âmbito do mercado de capitais. Sustenta que o poder regulamentar decorre dos artigos 5º, inciso II, e 174 da Lei Maior, os quais tratam da descentralização do poder normativo do Executivo em relação a entidades e órgãos administrativos especializados. Cita o artigo 8º, inciso I, da Lei nº 6.385/1976, a prever a competência regulamentar. Tece considerações a respeito da intervenção estatal no domínio econômico, com a finalidade de regular e fiscalizar o mercado de valores mobiliários. Afirma possuir a regulamentação em jogo fundamento no interesse público, na confiabilidade, no mercado eficiente e na proteção ao investidor. Frisa a necessidade de regulamentação governamental sobre o mercado financeiro, tendo a norma questionada o objetivo de evitar conflito de interesses nas situações em que a empresa realiza serviço de auditoria e consultoria para a mesma companhia. Salienta a importância, da independência do auditor, para a segurança do mercado. 
    O Tribunal, em 20 de outubro de 2017, reconheceu a repercussão maior da matéria discutida neste recurso extraordinário – Tema nº 969, em acórdão assim ementado:
    EXERCÍCIO PROFISSIONAL – REGULAMENTAÇÃO – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – INSTRUÇÃO Nº 308/1999 – AFASTAMENTO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à disciplina de atividade, presente Instrução da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, autarquia federal, a impor limitações à atuação profissional de auditor independente e às pessoas naturais ou jurídicas a ele vinculadas, dispondo sobre infrações e punições. 
    A recorrida, Ernst & Young Auditores Independentes S/C, mediante petição subscrita por advogada regularmente credenciada, requer, com fundamento no artigo 4º, inciso II, § 1º, da Resolução nº 642/2019 do Supremo, a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais a serem realizados entre 11 e 18 de setembro de 2020, objetivando a apreciação da matéria em sessão presencial, considerada as peculiaridades e especificidades do tema. 
    2. Inexiste justificativa ao acolhimento do pedido, ausente excepcionalidade a ampará-lo. A crise é aguda, sem qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais. A Resolução nº 642/2019 prevê a inserção, pelo Relator, de relatório, voto e ementa no ambiente virtual, ficando à disposição de todos os Ministros, a possibilitar ampla análise. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator